Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700168-03.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conheço dos embargos de declaração opostos por MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA como agravo interno. Intime-se o agravante para complementar as razões recursais, bem como o agravado para se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o). Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 15:14:29. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator